Tribunal: TJSP
Processo: 2106647-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106647-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CESTAO DA ECONOMIA DE AMERICO BRASILIENSE
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106647-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21945 – Araraquara - MCC
2
Voto no 21945
Agravo de instrumento no 2106647-87.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Cestão da Economia de Américo Brasiliense Ltda. - ME. e outros
Comarca: Araraquara
15a Câmara de Direito Privado
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta do
devedor - Valores inferiores a quarenta salários mínimos -
Inteligência do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido, com determinação para o levantamento
da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das
importâncias constritas, em prol dos agravados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.58/59 da
origem, que dentre outros comandos, determinou o desbloqueio das importâncias de R$
13.203,62 e R$ 6.6913,51 mantidas junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal de
titularidade de Maria Aparecida Correa, em obediência ao disposto no artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil, e manteve aquele que recaiu em conta de titularidade da executada
Ana Talita Sigoli, no valor de R$ 1.717,57, por não haver comprovação de que sua natureza e
finalidade seja tão-somente de poupança, notando-se que é amplamente utilizada para diversas
movimentações e operações bancárias, ou seja, pagamento de boletos e contas de água, luz/gás e
fone (fls. 51).
Inconformado, o recorrente pretende a alteração do decisum. Alega ser possível a
penhora sobre conta poupança, uma vez que pode ser excepcionada quando esta é utilizada como
verdadeira conta corrente, como no caso presente. Também, há mitigação quanto à
impenhorabilidade sobre salário do devedor, mesmo que não se trata de obrigação alimentar.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam penhorados os valores encontrados pela
pesquisa Bacenjud.
Sem pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
Consta dos autos que foram desbloqueados em conta poupança os valores
R$13.203,62 e R$6.691,51, pertencentes à Maria A.C. Sigoli, junto ao Banco do Brasil S.A. e
Caixa Econômica Federal e bloqueados em conta corrente o valor de R$1.717,57, pertencentes a
Ana Talita Sigoli (fls. 39/42 - origem).
A jurisprudência atual do STJ não faz distinção quanto ao dinheiro no montante
de até quarenta salários mínimos se encontrar ou não em caderneta de poupança:
"A quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de sobra
dos proventos de aposentadoria, somente possui natureza alimentar, para efeito de
impenhorabilidade, quando não exceder ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106647-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21945 – Araraquara - MCC
3
Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1537626/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017);
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e
dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas
as quantias depositadas em sua conta corrente em virtude de desconsideração da personalidade
jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do
art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas
circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento
do mandado de segurança Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda
que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de
poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer
desses casos, a característica da impenhorabilidade. Recurso ordinário parcialmente provido.
Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, j.
15/12/2016, DJe 08/02/2017);
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja
aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta corrente, ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015);
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta
de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-
fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta
em julgamento (inciso X do art. 649). Recurso especial parcialmente provido" (REsp
1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014);
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014);
"A regra de impenhorabilidade absoluta, prevista no art. 649, inciso IV, do CPC,
visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de "vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,(...)" em
virtude da natureza alimentar de referidas verbas. Por outro lado, nos termos do inciso X do
mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 11.382, de 2006, o saldo de poupança
somente não será objeto de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim é que,
ainda que percebidos a título remuneratório, ao serem depositados em aplicações financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106647-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21945 – Araraquara - MCC
4
como a poupança, referidos valores perdem a natureza alimentar, afastando a regra da
impenhorabilidade. Precedentes. Na hipótese dos autos, foi mantida a decisão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora em relação ao valor
correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta de poupança.
Consectariamente, tendo em vista que as instâncias ordinárias, com ampla cognição fático-
probatória, entenderam por aplicar o disposto no art. 649, inciso X, do CPC para resguardar
apenas a impenhorabilidade do valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, rever tal
posicionamento para se concluir acerca da natureza alimentar da importância excedente a
referido limite encontra-se obstada pela incidência da Súmula no 7/STJ" (AgRg no REsp
1154989/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 09/10/2012).
Logo, inadmissível a penhora de valores depositados em conta dos devedores de
saldo inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil).
Nesta toada, o valor de até quarenta salários mínimos é impenhorável.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e determina-se o
levantamento da penhora e o desbloqueio de todos os valores constritos nos autos em prol dos
agravados.
MENDES PEREIRA
Relator